Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0751169-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYDSON DOUGLAS FIGUEIRA DOS SANTOS PACIENTE: GLEYDSON DOUGLAS FIGUEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O paciente, em petição de próprio punho, pretende ser beneficiado com a progressão de regime. Afirma que é primário e confessou o crime. E, condenado a 13 anos e 7 meses de reclusão pelo crime do art. 121 do CP (homicídio), já cumpriu 7 anos e 8 meses da pena (ID 21880227). Não consta nos autos informações quanto à execução penal do paciente. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz das execuções penais. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Não há pedido liminar. À Defensoria Pública, para que patrocine a defesa do paciente e junte documentos. Após, retornem-se conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES